Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719294-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GERACINA PIRES MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de efeito suspensivo ativo ajuizada por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e GERACINA PIRES MAGALHAES (reclamantes), com fundamento no art. 988, II e §1o do CPC, na qual alegam descumprimento do Acórdão 1410367 proferido por esta 5a Turma Cível no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública DF nos autos de cumprimento de sentença n. 0711369-60.2019.8.07.0018 (iniciado em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL). A decisão combatida tem o seguinte teor: “1 _ Indefiro o pedido ID 121395009, haja vista que a decisão proferida pela 5a Turma Cível é passível de recurso. 2 _ Aguarde-se em arquivo provisório o julgamento definitivo do recurso interposto, conforme determinado nas decisões IDs 98816068 e 100611358.” (ID 124983004 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 36295497), afirmam os reclamantes que promoveram “( ) contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do referido Ente – IPREV/DF – cumprimento individual de sentença coletiva, que culminou com o acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor quanto aos parâmetros de cálculos utilizados. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo fazendário, o qual foi recebido no efeito suspensivo. ( ) Posteriormente, o referido recurso foi provido para reformar a decisão agravada e determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, com a remessa dos autos originários à d. contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, viabilizando-se, assim, o prosseguimento definitivo da execução até final satisfação da dívida. Ato contínuo, o Reclamante requereu o cumprimento da retromencionada decisão e foi ele surpreendido pelo ato reclamado que simplesmente suspendeu a execução até o trânsito em julgado do AGI 0729690-32.2021.8.07.0000, sem se observar que tal decisão é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. ( ) o MM Juiz procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que o e. relator, em momento posterior, deu provimento ao agravo, restando aquela cassada automaticamente, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária’. ( ) não há dúvidas, portanto, acerca do desacerto do seu posicionamento, do fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo ativo abaixo buscado, ante o desacerto do ato judicial reclamado” (ID 36295497, pp. 3 a 8) - grifei. Ao final, requerem: “( ) seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a liminar, caso seja deferida, para cassar a decisão combatida e determinar ao juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” (ID 36295497, p. 6) – grifei. Preparo recolhido (ID 36295494). É o relatório. Decido. Admito a reclamação, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo à reclamação (art. 989, II do CPC) para evitar dano irreparável. Em análise perfunctória, admissível nesta sede, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e GERACINA PIRES MAGALHAES (reclamantes) iniciaram cumprimento individual de sentença em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL ajuizou ação coletiva de cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos de mandado de segurança contra INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. Em 03/05/2016, sentença determinou: “( ) JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e, como consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (ID 49583488 – origem) - grifei Ambas as partes recorreram. E esta é a ementa do acórdão respectivo: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015.” (ID 49583488 – origem) - grifei Em seguida, o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração, aos quais negado provimento: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO CONCLUÍDO. INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, de acordo com o art. 1.022 do CPC. Embora evidenciada nas peças recursais a divergência jurisprudencial, não houve requerimento de instauração de incidente de assunção de competência, motivo por que não há falar em omissão no acórdão. Não se admite a instauração de incidente de assunção de competência se concluído o julgamento do recurso que se pretendia submeter à Câmara de Uniformização.” (ID 49583488 – origem) Após, IPREV e DF interpuseram o Recurso Especial n. 1.711.432-DF. Esta é a ementa: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DIREITO RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. 1. Bem da verdade, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia (EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2014). Sendo assim, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. 2. Por fim, acerca do momento da citação válida, sem razão ao recorrente, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça declarou o termo inicial dos juros de mora, consequentes de ação de cobrança dos valores pretéritos ao mandado de segurança, é o momento em que a autoridade coatora é notificada no writ. Ademais, asseverou que a impetração do mandamus interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança. 3. Agravo interno não provido.” (ID 49583488 – origem) O acórdão transitou em julgado em 27/09/2018 (certidão - ID 49583488 – origem). Não tendo sido iniciada a execução coletiva (certificado nos autos da ação de cobrança ID 49583750 - origem), MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e GERACINA PIRES MAGALHAES (reclamantes) iniciaram o cumprimento individual de sentença. Quanto aos valores executados, GERACINA PIRES MAGALHAES (reclamante), na qualidade de pensionista vitalícia (ID 49583142, p. 1 - origem) decorrente do falecimento de seu cônjuge Valdemir de Torres Magalhães (certidão de óbito - ID 49583142, p. 3 – origem; ID 49583142, p. 2 - origem), busca receber valores reconhecidos aos filiados de SINDIRETA DF. Já MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (reclamante) persegue, na condição de advogado constituído por GERACINA (procuração ID49582870 – origem), honorários advocatícios. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 52258550 - origem) Em 12/03/2020, suspenso o processo em razão da admissão do IRDR 15: “1 _ Em razão da decisão proferida pela Câmara de Uniformização, que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, sobre a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes, determino a suspensão do trâmite consoante o disposto no art. 313, IV, do CPC, salvo para realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. Aguarde-se o julgamento do incidente.” (ID 58905188 – origem) – grifei. O IRDR 15 foi julgado, fixada a seguinte tese: “NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO NA ACP 2015.01.1.125.134-3, O PRECATÓRIO DEVE SER EXPEDIDO EM DESFAVOR DO IPREV. APENAS NO CASO DA INADIMPLÊNCIA DA AUTARQUIA A EXPEDIÇÃO DAR-SE-Á EM FACE DO DISTRITO FEDERAL, CUJA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA FOI RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO, ALÉM DE ACHAR-SE PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL N. 769/08. Reconhecida a possibilidade de expedição de precatório em desfavor do IPREV, GERACINA então requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença individual (ID 88197428 - origem), enquanto que o DF requereu a aplicação do que definido no IRDR 15 (ID 89841319 - origem). Sobreveio a seguinte decisão: “Em que pese a manifestação dos executados, ID 89841319, verifica-se, em consulta ao andamento dos autos afetados para julgamento do IRDR 15 (processo 0717865- 62.2019.8.07.0000), que a ementa do Acórdão foi disponibilizada no DJe na data de 23/04/21. 1 _ Nesse contexto, aguarde-se o trânsito em julgado do r. Acórdão n. 1329061. 2 _ Após, venham os autos conclusos.” (ID 90137552 – origem) - grifei Sobreveio certidão relativa ao trânsito em julgado do IRDR 15 em 10/06/2021 (ID 95383739 - origem). Ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DF, o juiz de origem definiu expedição do precatório: “1 _ Nesse contexto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DF e IPREV para que seja aplicada a tese fixada no IRDR 15. 2 _ Seguindo precedentes do E. TJDFT em casos semelhantes, fixo em 10 % (dez por cento) os honorários da fase de conhecimento a incidir no valor atualizado do débito exequendo, com fundamento no artigo 85, inciso II, §§ 3o e 4o, do CPC, devendo ser observado para efeito de cálculo, ainda, a majoração imposta pelo E. STJ no RE 1.711.432/DF 3 _ Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) do valor do crédito, nos termos da Súmula 345, do STJ. 4 _ Homologo os cálculos apresentados pelo credor (ID 49583309), vez que o executado não impugnou os valores apresentados pelo exequente. 5 _ A seguir, expeça-se o Precatório, com destaque do valor dos honorários contratuais, no percentual pactuado (item V da procuração fixados em 20 % sobre o valor bruto a ser recebido pelo exequente – ID 49582870), nos moldes da Portaria GC 23 de 28 de janeiro de 2019. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 6 _ Registro o reembolso das custas em favor do exequente (ID 34969846) e isenção de custas do ente distrital, conforme art. 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. 7 _ Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos à Portaria GPR 07/2019, com os honorários acima fixados e o destaque deferido. Após, arquivem-se os autos.” (ID 98115501 – origem) Contra essa decisão o DF interpôs AI n. 0723909-29.2021.8.07.0000 (ID 98408835- origem); o pretendido efeito suspensivo foi indeferido (ID 98641577 - origem). Após, GERACINA PIRES MAGALHAES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (reclamantes) opuseram embargos de declaração contra a referida decisão acima (ID 99319881 - origem), alegando omissão quanto a qual índice de correção monetária deveria ser utilizado. Acentuaram ainda decisão do STF a respeito da contenda: “( ) há 1 (uma) omissão na decisão embargada no que se refere à atualização do índice de correção monetária, a qual decorre do fato de que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos, que consistem no desprovimento dos embargos declaratórios interpostos nos autos do RE 870.947, na sessão do Pleno do STF do dia 3/10/2019, restando, assim, mantida a declaração, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este reafirmado no julgamento da ADI 5348 ( )” (ID 99319881 – origem) – grifei. Os julgados do STF mencionados por GERACINA PIRES MAGALHAES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (reclamantes) foram assim ementados: “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”(RE 870947 ED-quartos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) - grifei “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o- F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 5348, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019) - grifei Após a apresentação de contrarrazões do DF aos embargos de declaração opostos pelos exequentes, sobreveio a decisão de ID 100611358 – origem: “No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão, ID 98115501, não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. O embargante pretende a aplicação do índice de correção IPCA-e no período posterior a 30/6/2009, de acordo com a decisão STF no RE no 870.947 (Tema 810). Todavia, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe ao Juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, ainda que o objetivo seja adequá-los a uma decisão do Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral, só havendo a possibilidade de alteração quando a coisa julgada for desconstituída (REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, como no presente caso não houve desconstituição da coisa julgada, deve prevalecer os parâmetros inscritos no título judicial. 1 _ Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos e indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. 2 _ Nos termos do item 2 da decisão ID 98816068, aguarde-se em arquivo provisório o julgamento definitivo do recurso interposto.” (ID 100611358 – origem) - grifei GERACINA PIRES MAGALHAES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (reclamantes) então interpuseram o AGI n. 0729690-32.2021.8.07.0000 contra citada decisão, tendo sido deferido efeito suspensivo ativo em 16/9/2021: “De outra banda, verifica-se a ocorrência do risco de dano, ante a consequente expedição dos requisitórios em valor menor que o devido aos credores. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar ao juízo a quo que aplique aos cálculos do cumprimento de sentença na origem o IPCA-e como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR.” (ID 103458817 – origem) Referido agravo de instrumento foi julgado em 30/3/2022 e provido - Acórdão1410367: “CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. TITULO EXEQUENDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO IPCA-e. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. O estabelecimento de índice de correção monetária, ainda que constante de sentença transitada em julgado, não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando declarada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle concentrado (RE 870.947/SE - Tema no 810), haja vista a natureza da obrigação - trato sucessivo, e da matéria - de ordem pública. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação de índice de correção monetária em execução diverso daquele previsto no título executivo, adotando aquele que melhor reflete a variação de preços da economia, não ofende a coisa julgada" (AgInt no REsp 1883319/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 4. Uma vez definido pela Corte Suprema (Tema 810) que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-e, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 905 (REsp 1.495.146/MG). 5.Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1410367, 07296903220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 11/04/2022, os reclamantes juntaram a petição de ID 121395009 – origem: “( ) o Tribunal de Justiça local deu provimento ao AGI 0729690-32.2021.8.07.0000 (Doc. anexo), para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, pugnando, assim, pelo imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à d. contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis.” (ID 121395009 – origem) – grifei. O magistrado a quo então proferiu a decisão reclamada: “1 _ Indefiro o pedido ID 121395009, haja vista que a decisão proferida pela 5a Turma Cível é passível de recurso. 2 _ Aguarde-se em arquivo provisório o julgamento definitivo do recurso interposto, conforme determinado nas decisões IDs 98816068 e 100611358.” (ID 124983004 - autos originários) - grifei Pois bem. Pedido de efeito suspensivo em reclamação segue as regras do art. 300 e seguintes do CPC, imprescindível a satisfação de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como se viu, esta 5a Turma Cível concedeu efeito suspensivo e, ao final, deu provimento ao agravo de instrumento n. 0729690-32.2021.8.07.0000 (Acórdão 1410367) interposto pelos reclamantes e, na ocasião, definiu, em votação unânime, a aplicação do IPCA-e como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito pelo reclamante, com a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo. O juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública DF, no entanto, na decisão agravada, após a concessão de efeito suspensivo ativo e julgamento do agravo referido, determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do Acórdão 1410367, sob o fundamento de que a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor dos credores somente pode ser ordenada após o aludido trânsito em julgado. Vale frisar: condenações impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor (RPV), a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. Expedição de precatório ou de requisição pressupõe trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. Controvérsia acerca de valores do crédito não enseja óbice à expedição imediata de precatório ou RPV de valor incontroverso conforme art. 4o, § 3o da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório.( ) § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021)” Nesse sentido, o STF, no RE1205530, fixou a seguinte tese (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Eis a ementa do julgado: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) Nesse contexto, valor do crédito que constará de RPV ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia reconhecida em sentença transitada em julgado como devida pelo ente público. O procedimento a ser seguido, se precatório ou RPV, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. Por oportuno, julgado do STF: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Assim, demonstrado, na hipótese, que a decisão impugnada desrespeitou ordem judicial emanada do julgamento do agravo de instrumento 0729690-32.2021.8.07.0000 (Acórdão1410367), o que respalda a concessão do efeito suspensivo pleiteado nesta sede. E se extrai o risco de dano grave ou de difícil reparação, já que da suspensão errônea do curso do processo de origem resultará atraso indevido à satisfação do crédito visado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo e determino ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública DF que prossiga, imediatamente, com o curso regular do processo de origem n. 0711369-60.2019.8.07.0018 e proceda à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor referente ao crédito incontroverso. Ao reclamado, para prestar informações (art. 989, inc. I do CPC). Após, à Procuradoria de Justiça para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 991 do CPC. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora